Tribunal: STF
Processo: HC 217145
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Caina Filipi de Cavalcante impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO NÃO SOMENTE PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APRENDIDAS ISOLADAMENTE (134,1G MACONHA, 15,1G CRACK, 31,8G COCAÍNA, E 10G SKINK), MAS TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO PACIENTE EM PONTO CONHECIDO DE TRÁFICO DE DROGAS, COM HABITUALIDADE E CONFIANÇA DO COMANDO DO TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - No caso, as instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente. 



    III - Para tanto, destacou a Corte estadual que "Nesta ação penal, com clareza solar, Caina Filipe está “envolvido com atividades criminosas” porque trazia consigo em conhecido ponto de tráfico (vide interrogatório do réu e depoimentos dos policiais militares) considerável quantidade e variedade de entorpecentes (60 porções contendo maconha, com peso de 134,1 gramas; 54 eppendorfs contendo crack, pesando 15,1 gramas; 61 invólucros contendo cocaína, com peso de 31,8 gramas; e 23 frascos plásticos contendo skunk, com massa de 10 gramas cf. laudos de fls. 29/33 e 138/141), além de dinheiro; circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que já gozava da confiança do grande traficante para, com habitualidade, executar este tipo de tarefa" (fls. 42-43, grifei). 



    IV - É imperioso salientar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.(HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017). (HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017). 



    V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 717.414 AgRg, ministro Jesuino Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “) seja possibilitado ao Paciente cumprir a pena imposta […] no regime aberto, até o julgamento colegiado do Writ”.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Após, vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator